Tribunal: TJSP
Processo: 1020732-98.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ATIVO. Pretensão da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário base (padrão), inclusive para fins de incidência e cálculo devido a título de quinquênio, sexta-parte RETP. PARCIAL PROVIMENTO. Gratificação de caráter geral, que não especifica nenhuma condição, requisito ou pressuposto diferenciador para seu recebimento. Imperiosa a incorporação aos vencimentos dos policiais. No entanto, considerando que o RETP, inicialmente tratado como gratificação, atualmente apresenta natureza de vencimentos e é
pago em valor equivalente a 100% do salário base (padrão), deverá o ALE Adicional de local de Exercício ser incorporado na proporção de 50% sobre o salário base (padrão), na medida em que a outra metade automaticamente será incorporada sobre o RETP, uma vez que é o espelho do salário base (padrão) do policial militar. Adoção da tese dos impetrantes que implicaria, no caso presente, na obtenção de vantagem indevida. Duplicidade, bis in idem. O que não se pode admitir. Pois com a incorporação da integralidade (100%) ao salário padrão, os outros 100% seriam obrigatoriamente replicados por força da RETP, fato que culminaria na incorporação de valor equivalente ao dobro do estabelecido para o adicional, revelando proveito indevido, sem substrato legal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 1020732-98.2015.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ATIVO. Pretensão da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário base (padrão), inclusive para fins de incidência e cálculo devido a título de quinquênio, sexta-parte RETP.

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ATIVO. Pretensão da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário base (padrão), inclusive para fins de incidência e cálculo devido a título de quinquênio, sexta-parte RETP. PARCIAL PROVIMENTO. Gratificação de caráter geral, que não especifica nenhuma condição, requisito ou pressuposto diferenciador para seu recebimento. Imperiosa a incorporação aos vencimentos dos policiais. No entanto, considerando que o RETP, inicialmente tratado como gratificação, atualmente apresenta natureza de vencimentos e é
pago em valor equivalente a 100% do salário base (padrão), deverá o ALE Adicional de local de Exercício ser incorporado na proporção de 50% sobre o salário base (padrão), na medida em que a outra metade automaticamente será incorporada sobre o RETP, uma vez que é o espelho do salário base (padrão) do policial militar. Adoção da tese dos impetrantes que implicaria, no caso presente, na obtenção de vantagem indevida. Duplicidade, bis in idem. O que não se pode admitir. Pois com a incorporação da integralidade (100%) ao salário padrão, os outros 100% seriam obrigatoriamente replicados por força da RETP, fato que culminaria na incorporação de valor equivalente ao dobro do estabelecido para o adicional, revelando proveito indevido, sem substrato legal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.